Tribunal: STF
Processo: RE 1601039
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. ENCARGOS TRABALHISTAS. INADIMPLEMENTO DE EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA. TEMA RG Nº 1.118. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE CULPA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE OU NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, após devolução dos autos para realização de eventual juízo de retratação, foi assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B DO CPC/1973 (ARTIGO 1.041, CAPUT, §1º, DO CPC/2015). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CONFISSÃO REAL QUANTO À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. 1. Discute-se nos presentes autos a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Afirmou que a simples inadimplência da empresa contratada não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública. Com efeito, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa ou do simples fato de ter a parte Reclamante prestado serviços à tomadora de serviços, mas da verificação em concreto da culpa pela instância revisora. 3. No presente caso, a Corte Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, na medida em que houve a confissão real quanto à ausência de fiscalização. 4. Logo, proferida em conformidade com a orientação do STF, deve ser mantida a decisão deste Colegiado, sem que seja efetuado o juízo de retratação de que trata o art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.041, caput, §1º, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito.” (e-doc. 55).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 97; § 5º, inc. II; e 37, § 6º,  da Constituição da República. 

2.1. Afirma que a Corte de origem violou a cláusula de reserva de plenário ao aplicar o enunciado nº 331, inc. V, do TST, sem arguição de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666, de 1993.

2.2. Sustenta que “o que se identifica no acórdão é uma mera inferência, uma presunção, despida de qualquer elemento probatório. de que o recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente. o que acarretaria a citada culpa in vigilando”.

2.3. Alega ser descabida a tese de culpa in vigilando ou in eligendo, pois tal raciocínio levaria à obrigação de a Administração responder solidariamente não só por dívidas trabalhistas dos seus contratados, como também por dívidas previdenciárias, fiscais e comerciais (e-doc. 31).

3. Foi certificada a ausência de apresentação de contrarrazões (e-doc. 34).

4. Devolvidos os autos ao Colegiado de origem para eventual exercício  de juízo de retratação em razão do julgamento do Tema RG nº 246 pelo Supremo Tribunal Federal, foi mantido o acórdão (e-docs. 48 e 55).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão proferida em análise de juízo de retratação:

“Discute-se no caso presente a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços. 
(...)
Feitos esses registros, anoto que, no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou estar cabalmente comprovada a culpa in vigilando da Reclamada, na medida em que houve a confissão real quanto à ausência de fiscalização, consignando, para tanto, os seguintes fundamentos:
(...) O artigo 58, inciso III, da Lei n° 8.666/93 ,confere à Administração a prerrogativa de fiscalizar a execução dos contratos administrativos, ao passo que os artigos 67 e 68 estabelecem que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, devendo a empresa contratada manter um preposto no local da obra ou serviço.
O artigo 67 da Lei de Licitações impõe sim ao ente público o dever de fiscalizar as contratadas, bem como de exigir a comprovação mensal dos registros dos empregados e o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Por seu turno, o artigo 87, III e IV, determina a aplicação de sanções à contratada, no caso de inadimplemento das obrigações contratuais, assim como a suspensão temporária 'do direito de participar de licitação, o impedimento de contratar com órgãos públicos e a declaração de sua inidoneidade.
A própria recorrente admitiu a culpa in vigilando ao ponderar que não estava jungida a fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada perante seus empregados, mas apenas o contrato-firmado entre o Estado e a prestadora (fls.97).
Destarte a negligência na fiscalização da-prestadora de serviços no que concerne a solvência dos títulos derivados da rescisão contratual, resulta de forma contundente e inequívoca, justificando o pronunciamento da responsabilidade subsidiária (...)” (fl. 140).
Constatada a confissão do Ente Público, resta absolutamente desnecessária a exibição de qualquer prova da negligência do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços, bem assim despiciendo o debate acerca da titularidade do ônus da prova correspondente.
Desse modo, fixada a premissa da confissão da entidade pública quanto à ausência de fiscalização e, portanto, configurada a culpa in vigilando, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida, restando inviabilizado o juízo de retratação nos termos do artigo 543-B, §3º, do CPC/1973 (artigo 1.041, §1º, do CPC/2015).” (e-doc. 55, p. 4 e 5).

6. No presente recurso extraordinário, discute-se a possibilidade de responsabilização subsidiária do Poder Público tomador de serviço pelo cumprimento de obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores de empresa contratada.

7. Historicamente, a jurisprudência desta Corte firmou-se pela impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração Pública em razão do descumprimento de obrigações trabalhistas por parte do contratado, somente sendo possível que o ente público venha a ser chamado a adimplir tais verbas mediante comprovação efetiva e suficiente de irregularidade em sua conduta, seja comissiva ou omissiva, que contribua para o descumprimento de tais obrigações.

8. Nesse sentido, ao analisar o RE nº 760.931/DF, leading case do Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

9. Em sentido semelhante ao assentado por esta Suprema Corte, adveio a Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que estabeleceu ser, em regra, da empresa contratada (e não da Administração Pública) a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, abrindo, no entanto, no caso de contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente estatal por encargos trabalhistas unicamente no caso de comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.

10. Assim, embora tenha se firmado nesta Corte e na legislação que a responsabilidade da Administração Pública somente se verifica a partir da comprovação de culpa, consignou-se definição mais precisa acerca da comprovação de eventual conduta culposa que redunde na inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas.

11. Tal questão foi objeto de debates pelo Pleno deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.298.647/SP, leading case do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, cujo acórdão foi assim redigido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS POR INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. ADC 16 E RE 760.931. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE TERCEIRIZADOS AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto para discutir a possibilidade de transferência do ônus da prova à Administração Pública quanto à comprovação de ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em contratos de prestação de serviços, visando à atribuição de responsabilidade subsidiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresa prestadora de serviços, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente com base em inversão do ônus da prova, independentemente de comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, que veda a transferência automática da responsabilidade ao poder público, exigindo, para tal responsabilização, a comprovação de conduta negligente na fiscalização dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços. 4. Nos precedentes fixados no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na ADC 16, a Corte destacou a necessidade de prova da conduta culposa da Administração Pública, afastando a aplicação de inversão do ônus probatório para fundamentar a responsabilização subsidiária. 5. O reconhecimento da culpa exige demonstração específica de que a Administração, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário provido, com afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025; grifos acrescidos).

12. No presente caso, verifica-se que as decisões proferidas pelas instâncias ad quo não indicam concretamente qualquer conduta de agente da Administração passível de ser tida como culposa ou de que tenha havido qualquer forma de notificação formal à Administração, envidada por meio idôneo, de que a empresa contratada estivesse descumprindo suas obrigações trabalhistas.

13. Desta feita, não é possível falar em demonstração específica de culpa da Administração no presente caso, nos termos estabelecidos no julgamento do Tema RG nº 1.118.

14. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte:

“Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Falta de citação do beneficiário. Ausência de prejuízo. Nulidade não reconhecida. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Violação ao decidido na ADC 16. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Bom, na qual se alega que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública independentemente de comprovação de culpa, violou a autoridade de decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. 2. Reclamação julgada procedente para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo Regimental interposto pela parte beneficiária do ato reclamado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve prejuízo à parte beneficiária do ato reclamado ante a ausência de sua citação para contestar a reclamação constitucional e se houve violação ao entendimento desta Suprema Corte consolidado nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. III. Razões de decidir 5. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. 6. O STF reconheceu, ao julgar a ADC 16, a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, vedando a transferência automática da responsabilidade à Administração por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. 7. No julgamento de mérito do RE-RG 760.931 (tema 246), o Pleno confirmou o entendimento adotado na ADC 16, proibindo a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 8. No tema 1.118, o STF reafirmou que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige prova de seu conhecimento e inércia diante da ilegalidade, sendo insuficiente a inversão do ônus da prova. A negligência só se configura se o ente público permanecer inerte após notificação formal. 9. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 83.491-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/10/2025, p. 14/10/2025).

15. Ante o exposto, verificada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma Tema RG nº 1.118, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator